Tribunal: TJDFT
Processo: 0718185-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0718185-39.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ENIO ALUIZIO DA COSTA LINO AGRAVADO: JOSE MARIA EULALIO NETO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ênio Aluízio da Costa Lino contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0050105-89.2012.8.07.0001, indeferiu o pedido de constrição de valores na conta bancária da advogada Gabriela Alves Eulálio, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença, proposto por ÊNIO ALUÍZIO DA COSTA LINO, em face de JOSÉ MARIA EULÁLIO NETO. O exequente requer a realização de bloqueio, via SISBAJUD, do valor exequendo remanescente de R$ 3.810,79 (três mil e oitocentos e dez reais e setenta e nove centavos), mediante busca de ativos financeiros depositados na conta da advogada do executado em processo de inventário, Gabriela Alves Eulálio, CPF 051.075.351-51 (ID 192665571). Considerando que a advogada do executado não é parte na presente demanda, e sequer representa o executado nos autos em epígrafe, INDEFIRO o pedido do exequente, uma vez que a medida constritiva não pode alcançar pessoa diversa do devedor. Além disso, não existe qualquer indício de que o executado está se valendo de terceiros para esconder seu patrimônio. Por outro lado, após analisar as peculiaridades do litígio em questão, verifico que o processo se arrasta na fase de cumprimento de sentença desde janeiro de 2017 (ID 31638143), tendo sido possível a localização de bens do executado para satisfação parcial do crédito do exequente em decorrência da notícia de ele ter recebido herança (IDs 180802667, 180802668 e 180802669). O art. 6o, do Código de Processo Civil, determina que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Ou seja, é dever do juiz não apenas reconhecer o direito da parte que busca o Poder Judiciário, mas também, na medida do possível, realizá-lo concretamente. Nesse sentido, em respeito ao princípio da cooperação e da efetividade, tendo em conta que houve pedido do exequente, mas direcionado à pessoa que não integra a lide, determino a realização de pesquisa de bens do executado, via SISBAJUD, por meio de aplicação da funcionalidade de bloqueios eletrônicos de valores por período definido. Remetam-se os autos à Secretaria para a consulta ao SISBAJUD, com “teimosinha”, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme débito exequendo indicado na petição de ID 192665571. Após a juntada dos resultados aos autos, intime-se o exequente para se manifestar sobre o que entender cabível, no prazo de 15 (quinze) dias. Em caso de bloqueio de quantia existente em contas bancárias do executado, via SISBAJUD, intime-se o executado para apresentar eventual impugnação ao cumprimento de sentença, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, volvam-me os autos conclusos. I.” Em síntese, o Agravante argumenta que Gabriela Alves Eulálio é filha do ora Agravado (executado) e sua advogada no Inventário n. 0709508-27.2018.8.07.0001. Esclarece que foi deferida a penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário mencionada, e houve a constrição de R$ 5.609,65 (cinco mil, seiscentos e nove reais e sessenta e cinco centavos). Informa que o valor constrito quitou apenas parcialmente o débito perseguido, restando, até 17.11.2023, o saldo de R$ 3.616,36 (três mil, seiscentos e dezesseis reais e trinta e três centavos) para a quitação total. Aduz que a advogada Gabriela Alves Eulálio recebeu no processo de inventário, em nome do Executado, a quantia de R$ 93.799,04 (noventa e três mil, setecentos e noventa e nove reais e quatro centavos). Alega que o montante referente ao quinhão hereditário não foi transferido da conta bancária da advogada para a do ora Agravado, pois, deferida nova penhora, via Sisbajud, do débito remanescente, houve o bloqueio de apenas R$ 166,17 (cento e sessenta e seis reais e dezessete centavos). Defende que o valor levantado pela advogada é, em verdade, do seu representado, devedor no Cumprimento de Sentença em questão, razão pela qual mostra-se possível a constrição, nos termos do art. 790, III, do CPC. Requer a tutela antecipada recursal para que seja determinado o bloqueio do débito remanescente de R$ 3.616,36, por meio do Sisbajud, na conta da filha e advogada do devedor, Gabriela Alves Eulálio. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada, nos moldes arrazoados, confirmando a tutela recursal requerida. Sem preparo, ante a concessão de justiça gratuita ao Agravante. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo tem o objetivo de dar efetividade à prestação jurisdicional. Todavia, sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. De início, pontuo que o art. 139, IV, do Código de Processo Civil dispõe que o magistrado, na condução do processo, poderá determinar todas as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Confira-se: “Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: (...) IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária.” Ressalta-se que, ao contrário do que ocorre em relação às medidas executivas tipificadas no artigo 825 do Código de Processo Civil, os requisitos e limites para a imposição de medidas atípicas não estão definidos no texto legal transcrito. Logo, a aplicação do princípio da atipicidade dos meios executivos, na espécie em exame, exige observância aos princípios que regem o processo executivo. A regra geral da responsabilidade patrimonial no direito brasileiro determina que apenas as partes que participam de determinada relação jurídica processual respondem com seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações em determinado processo, conforme disposto no art. 789 do Código de Processo Civil. Contudo, o art. 790 do CPC possibilita a constrição de bens de outras pessoas em situações específicas, vejamos: “Art. 790. São sujeitos à execução os bens: I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação reipersecutória; II - do sócio, nos termos da lei; III - do devedor, ainda que em poder de terceiros; IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida; V - alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução; VI - cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento, em ação autônoma, de fraude contra credores; VII - do responsável, nos casos de desconsideração da personalidade jurídica.” No caso em exame, colhe-se, dos relatos dos fatos e das provas documentais, que, de fato, Gabriela Alves Eulálio levantou, nos autos do Inventário n. 0709508-27.2018.8.07.0001, a quantia de R$ 93.799,04, em nome de José Maria Eulálio Neto, ora agravado, já que naquela ação figura como sua advogada, conforme alvará Id. 180802667, comprovante de transferência Id. 180802668 e procuração Id. 180802669 dos autos de origem (Processo n. 0050105-89.2012.8.07.0001). É possível observar que o levantamento da quantia pela advogada do devedor ocorreu no dia 21.11.2023 e foi determinada nova constrição nas contas do Executado pouco tempo após (Id. 187288652 da origem), e só foi encontrada a pequena quantia de R$ 166,17 (Id. 188116575 da origem). Assim, há indícios de ocultação de patrimônio pelo devedor e probabilidade de que o valor recebido no Inventário esteja em poder da sua advogada. Dessa forma, entendo cabível a medida requerida pelo credor, devendo-se, por cautela, ser constrito o saldo remanescente, devidamente corrigido, da conta da advogada Gabriela Alves Eulálio, referente ao valor pertencente ao devedor, na forma admitida pelo art. 790, III, do CPC. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal, para determinar a penhora do débito remanescente na conta corrente da advogada Gabriela Alves Eulálio, por meio do Sisbajud. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora